Tribunal: STF
Processo: HC 84402
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-03
Data de publicação: 2004-08-03

Ementa:
DENÚNCIA - CRIME SOCIETÁRIO - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. Revela-se adequada a denúncia quando dela
conste a assertiva de que os dois sócios da sociedade de
responsabilidade limitada contavam, segundo o estatuto da empresa,
poderes de gestão.
        DENÚNCIA - RECEBIMENTO - NATUREZA DO ATO -
PARÂMETROS. O pronunciamento mediante o qual é recebida a denúncia
enquadra-se como decisão interlocutória, devendo mostrar-se
fundamentado.
        DENÚNCIA - RECEBIMENTO - FUNDAMENTAÇÃO. Surge
suficiente o ato de recebimento da denúncia em que se alude à prova
da existência do fato e de indícios da autoria, fazendo-se remissão
a folhas do processo.
        CRIME SOCIETÁRIO - ADMINISTRAÇÃO EFETIVA -
 MOMENTO PRÓPRIO À DEMONSTRAÇÃO. A demonstração do não-exercício da
gerência, ao contrário do que previsto no contrato social, há de
fazer-se no âmbito da instrução criminal, sendo o habeas corpus meio
 inadequado a tal desiderato.